Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-56.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711289-56.2024.8.07.0007 RECORRENTES: ALEX PEREIRA FERNANDES, JACQUELINE VIEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. RECONHECIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Consoante estabelece o § 2o-A do referido dispositivo, se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por terceiro induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico fraudulento, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 2. In casu, o conjunto probatório coligido aos autos evidencia que os réus burlaram o sistema da empresa vítima, se aproveitando de uma falha, para realizar um segundo cadastro falso em nome de clientes e efetuar os pedidos dos produtos se passando por eles. 3. Apelação criminal conhecida e provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 171, § 2o-A, do Código Penal, asseverando que deve ser afastada a qualificadora do crime de estelionato por fraude eletrônica. II – O recurso é tempestivo e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que a parte recorrente foi intimada a regularizar a representação processual, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 69618542) atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A respeito da matéria, assim já decidiu o STJ: AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da Súmula 115 do STJ, "na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". 1.1. Na hipótese, embora devidamente intimada para a regularização da representação processual, a parte recorrente não procedeu, no prazo assinalado, à juntada da cadeia completa de procurações e/ou substabelecimentos que conferem poderes ao subscritor do recurso especial. 1.2. O instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do recurso não se revela suficiente para superar o apontado vício de representação processual. 1.3 Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças referidas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC, prevista em seu § 5o, não alcança a instância superior, diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt na TutPrv no REsp n. 2.161.188/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.) No mesmo sentido, a decisão proferida no RE nos EDcl no AREsp n. 2.310.119, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 23/12/2024. Ainda que fosse possível superar referido óbice, o apelo não mereceria prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 171, § 2o-A, do CP, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027